Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-51.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-51.2021.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ DUARTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO BRANDAO SALES, LUCAS SANTOS MIRANDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CUMPRIDO PELO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JUAREZ DUARTE DOS SANTOS contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do adimplemento de acordo extrajudicial comunicado ao juízo pelas partes. O magistrado de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma da sentença apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento de acordo extrajudicial pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento voluntário da obrigação pelo réu, ainda que por meio de acordo extrajudicial não homologado, configura reconhecimento do débito e legitima o ajuizamento da ação monitória, autorizando a aplicação do princípio da causalidade para imputar ao réu os ônus da sucumbência.

A ausência de homologação judicial do acordo extrajudicial não afasta a validade do ajuizamento da ação nem transfere à parte autora a responsabilidade pela extinção do processo sem resolução do mérito, sobretudo quando a própria instituição financeira confirma o adimplemento da dívida.

O princípio da causalidade determina que deve suportar os encargos processuais quem deu causa à instauração da demanda, sendo irrelevante o fato de a extinção ocorrer sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, combinado com o art. 85, § 10.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra geral do art. 90 do CPC, a fim de assegurar distribuição equitativa dos ônus processuais conforme a conduta das partes, em atenção à lógica causal da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000183-51.2021.8.05.0269 em que figuram como Apelante - JUAREZ DUARTE DOS SANTOS e Apelada - DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
e
m
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2